Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706204-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ARIANE RODRIGUES SILVA, SANDRO VIEIRA GOMES EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para resposta aos embargos de declaração de ID 70638171. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator